Tribunal: TJSP
Processo: 2333127-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Impugnação ao bloqueio via Sisbajud – Rejeição - Valores inferiores a 40 salários mínimos – Necessidade de comprovação da destinação para subsistência – Ausência de prova – Pessoa jurídica – Proteção não aplicável – Decisão mantida – Recurso desprovido.